Tribunal: TJES
Processo: 5006571-70.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006571-70.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TONICLEY SECATO DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE TRÍPLICE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANUTENÇÃO E REITERAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO FUNDADA EM DÉBITO JÁ DECLARADO INEXIGÍVEL. PAGAMENTO REALIZADO PARA BAIXA DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA E VIABILIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006571-70.2024.8.08.0030

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: TONICLEY SECATO DE SOUZA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE TRÍPLICE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANUTENÇÃO E REITERAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO FUNDADA EM DÉBITO JÁ DECLARADO INEXIGÍVEL. PAGAMENTO REALIZADO PARA BAIXA DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA E VIABILIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária ré em face de sentença que a condenou à restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor. O autor alega que, após ter débitos oriundos de um TOI declarados inexistentes em demanda anterior (nº 5010347-49.2022.8.08.0030), a recorrente reiterou a negativação de seu nome, compelindo-o ao pagamento da quantia de R$ 3.838,79 para viabilizar um financiamento imobiliário e limpar sua situação creditícia. A recorrente, por sua vez, suscita preliminar de coisa julgada e, no mérito, defende a inocorrência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência, ou não, de coisa julgada entre a presente demanda e ação judicial anteriormente ajuizada pelo consumidor; e (ii) a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos para retirada de restrição creditícia fundada em débito já declarado inexigível judicialmente, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA

3.
Inicialmente, rejeito a preliminar de coisa julgada suscitada pela recorrente. Isso porque, embora os presentes autos guardem relação fática com a demanda anteriormente ajuizada sob o nº 5010347-49.2022.8.08.0030, não há identidade entre pedidos e causas de pedir apta a atrair a incidência do art. 337, § 2º, do CPC.

4.
Com efeito, na ação originária discutiu-se a legalidade do TOI lavrado pela concessionária, a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, bem como a reparação moral decorrente da negativação indevida. Já na presente demanda, o autor objetiva exclusivamente a restituição em dobro dos valores pagos posteriormente, os quais afirma ter quitado para viabilizar financiamento imobiliário e retirar nova negativação promovida pela recorrente.

5.
Ademais, conforme consignado na sentença, os autos nº 5006130-26.2023.8.08.0030 e nº 5006571-70.2024.8.08.0030 foram reunidos por conexão, nos termos do art. 55,
caput
e § 3º, do CPC, justamente por decorrerem dos mesmos fatos, mas contendo pretensões distintas e autônomas. Destarte, inexistindo identidade tríplice entre as demandas, não há falar em coisa julgada material, razão pela qual rejeito a preliminar.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

7.
Restou sobejamente demonstrado que a concessionária ré, agindo com contumácia, procedeu à manutenção e reiteração da negativação do nome do consumidor por débitos oriundos de TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) já declarado nulo e inexigível nos autos nº 5010347-49.2022.8.08.0030, circunstância que acabou compelindo o consumidor ao pagamento dos valores indevidamente exigidos.

8.
Isso porque a parte autora, diante da necessidade urgente de regularizar seu nome para viabilizar financiamento imobiliário familiar, viu-se constrangida a quitar a quantia de R$ 3.838,79, única alternativa encontrada para obter a baixa da restrição creditícia indevidamente mantida pela recorrente.

9.
Conforme bem delineado pelo juízo sentenciante, o débito que ensejou a restrição já havia sido objeto de pronunciamento judicial desfavorável à concessionária, sendo certo que o recorrido comprovou nos autos a realização dos pagamentos posteriormente exigidos pela recorrente.

10.
A controvérsia dos presentes autos, registre-se, não se refere à retirada do nome dos cadastros restritivos ou à indenização por danos morais — matéria discutida em demanda diversa —, mas tão somente à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

11.
Nesse contexto, incide o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que o STJ consolidou o entendimento, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, de que a restituição em dobro do valor pago indevidamente pelo consumidor não exige a comprovação de má-fé por parte do fornecedor. A devolução em dobro somente é afastada quando comprovada a existência de engano justificável, hipótese excepcional não verificada no caso concreto.

12.
Isso porque a recorrente insistiu na cobrança e manutenção de restrição creditícia fundada em débito já declarado inexigível judicialmente, circunstância que ultrapassa a esfera do mero equívoco administrativo e evidencia falha relevante na prestação do serviço.

13.
Além disso, a prova documental demonstra que o recorrido realizou o pagamento justamente para se desvencilhar da restrição creditícia imposta pela concessionária, situação que reforça o caráter indevido da cobrança. Dessa forma, correta a sentença ao condenar a recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pelo consumidor.

V. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir afasta a configuração da coisa julgada material, ainda que as demandas decorram da mesma relação jurídica subjacente.”

2. “A cobrança e a manutenção de negativação fundadas em débito já declarado judicialmente inexigível afastam a hipótese de engano justificável, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor para a baixa da restrição, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e o entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 55,
caput
, § 3º, 337, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)